Tribunal: TJES
Processo: 5002323-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002323-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVES ARNALDO PRETTI e outros (3)
AGRAVADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

07/06/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002323-25.2022.8.08.0000

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Conforme exposto em meu voto, eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002323-25.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : CLOVES ARNALDO PRETTI, JONADIR BOSI, NEUDECIR DALAPICOLA, MERCEDINHA DE COLATINA LTDA

AGRAVADOS :
VILMA SOUZA FAGUNDES, MARIA DE FATIMA SOUSA FAGUNDES TRINDADE, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES, STAEL FAGUNDES DUARTE

PROC. ORIGINÁRIO:
50059373020218080014

VOTO VISTA

Trata-se da continuação do julgamento de agravo de instrumento interposto pelo
CLOVES ARNALDO PRETTI que, nos autos da “ação de inventário judicial” dos bens deixados por Antônia Pereira de Souza, indeferiu, em síntese, os pedidos
de: (i) cumulação de inventários (
Antônia Pereira de Souza e
Clóvis Pretti
); (ii)
alteração de inventariante; e (iii) proibição de que a inventariante nomeada (herdeira testamentária
de
Antônia Pereira de Souza
) e sua mandatária desempenhem administração de
Mercedinha de Colatina Ltda,

cujas cotas societárias integram o espólio, bem como frequentem o respectivo estabelecimento empresarial, que possui outros sócios.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
deu provimento ao recurso e determinou
a cumulação de inventários,
designando

Clov
e
s Arnaldo Pretti
para figurar como inventariante de ambos inventários, bem como determinou que Vilma Souza Fagundes se abstenha de desempenhar a administração da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, podendo lá comparecer, com horário pré-agendado e sem causar qualquer embaraço ao regular funcionamento da empresa.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo
672, do CPC, é lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: (i)
identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; (ii) heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; ou (iii) dependência de uma das partilhas em relação à outra.

No caso,
a cumulação
pretendida refere-se aos
inventários de
Antônia Pereira de Souza e Clóvis Pretti.

Do que se extrai dos autos,
Antônia Pereira de Souza e Clóvis Pretti
viveram
em união estável por mais de 60 (sessenta) anos e, em setembro de 2021, casaram-se
sob o regime da separação de bens, em razão de, na data do casamento, contarem com mais de 70 anos de idade
(artigo 1.641, II, do Código Civil)
.

E
m novembro de 2021, cerca de 2 (dois) meses após o casamento, ambos faleceram, sendo que, Antônia Pereira de Souza faleceu em
1º.11.2021

(ID 10495297 – processo originário)
e Clóvis Pretti
faleceu em
24.11.2021
(ID 10690982 - processo originário)

O casal não teve
filhos
comuns.

Antônia Pereira de Souza não deixou ascendentes nem descendentes, tendo
d
eixado t
estamento,
lavrado em
28.08.2017

(na constância da união estável)
,

contemplando
a irmã e as sobrinhas da mesma,
indicando que a deixa testamentária referia-se à
integralidade
d
os bens e haveres d
a mesma
, apurado
s
por ocasião de seu falecimento, declarando, expressamente, que não possuía herdeiros necessários.

(ID 10548686 - processo originário)

Clóvis Pretti deixou 5 (cinco) filhos de outros relacionamentos.

O
s autos noticiam
a existência de bens tanto em nome de
Antônia Pereira de Souza,
quanto em nome de
Clóvis Pretti
,

adquiridos
na constância da união estável.

Não há
nos autos qualquer referência à existência de
eventual
pacto
antenupcial ou contrato de convivência
firmado entre as partes,
de forma que, quanto a
o período em que viveram em união estável,

aparentemente
,
aplica-se o
regime
da comu
nhão universal d
e bens
,
que
era o regime legal
à época em que teve início a união estável (antes da
Lei 6.015/77).

A
ssim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
e considerando o que consta dos autos até o presente momento,
c
onclui-se que,

aparentemente
, são comuns os
bens adquiridos na constância da união estável, ainda que
tenham sido
registrados exclusivamente em nome de um dos conviventes.

Ademais, n
este momento,
os elementos dos autos não são suficientes para
precisar a data da aquisição de cada bem,
e,
tampouco,
se há bens even
tualmente excl
u
ídos da c
omunhão e, consequentemente, da meação
.

N
ão obstante
,
considerando que a morte de Antônia Pereira de Souza precedeu a morte de Clóvis Pretti,
o mesmo
é
herdeiro necessário
de Antônia Pereira de Souza, a
lém de,
aparentemente
,
ser meeiro em relação a
os
bens adquiridos na constância da união estável.

N
este ponto específico, é importante registrar que

Antônia Pereira de Souza
era
sócia de
“A Mercedinha de Colatina Ltda”,
cujo quadro societário é composto, ainda, por Clóves Arnaldo Pretti
(filho de Clóves Pretti)
, Jonadir Bosi e Neudecir Dalapicola, sendo que
a divisão das cotas societárias é a seguinte:

(i)
Antônia - 35% das cotas;

(ii)
Clóves - 35% das cotas;

(iii)
Jonadir - 20%
das cotas;
e

(iv)
Neudecir – 10%
das cotas
.

N
os
termos do contrato social
(ID 10690986 – processo originário)
, a pessoa jurídica em referência era administrada e representada por Antônia Pereira de Souza e ou Cloves Arnaldo Pretti e ou Jonadir Bosi.

O
artigo 11
do contrato social
prevê que, em caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará suas atividades norma
i
s com os herdeiros, conferindo ao inventariante dos bens do falecido poderes para representá-lo na sociedade, para todos os efeitos legais.

A existência dessa cláusula,
aliada ao fato de o testamento aparentemente transferir para as herdeiras testamentárias
de Antônia
todos os bens registrados em nome da mesma,
f
ez surgir, para as referidas
herdeiras testamentárias, a convicção de que, neste momento,
elas
dispõem de poderes para, r
epresentadas por
Srª
Vilma Souza Fagundes,
participarem da administração da pessoa jurídica
em referência
, o que, inclusive ensejou a ocorrência de conflitos entre a mesma

(herdeira testamentária de Antônia, inicialmente nomeada inventariante dos bens deixados pela mesma) e parte dos herdeiros de Clóvis Pretti.

E
ntretanto
, como antes registrado,
aparentemente
, todo o patrimônio
a partilhar
foi adquirido p
elos
de cujus
sob o
regime de comunhão
universal de bens,
sendo que Clóvis Pretti, além de meeiro, era herdeiro necessário de

Antônia Pereira de Souza.

A
ssim, para que se identifique a parte do patrimônio de
Antônia Pereira de Souza
que cabe às herdeiras testamentárias, é preciso, antes, separar a parte
do patrimônio
referente à meação e à legítima de Clóvis Pretti.

P
ortanto
, neste momento, não é possível afirmar nem mesmo se as cotas societárias deixadas por Antônia Pereira de Souza
integrarão a parte da herança abrangida pela deixa testamentária ou passarão a integrar o espólio de Clóvis Pretti, o que afasta, ao menos no presente momento, a possibilidade de as herdeiras testamentárias de Antônia Pereira de Souza participarem
ativamente
da administração da pessoa jurídica em questão.

Entretanto, considerando que,
nos termos do parágrafo único, do artigo 1791, do Código Civil,
“
até a partilha,
o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”
,
até que seja ultimada a transmissão das cotas societárias deixadas por Antônia a um ou mais herdeiros,
os atuais administradores da pessoa jurídica deverão prestar contas de sua gestão aos demais herdeiros,
que, por sua vez, poderão exercer o direito de fiscalizar a administração da empresa
,
podendo, outrossim, comparecer ao respectivo estabelecimento comercial, em horário pré-agendado e sem causar embaraços ao regular funcionamento da empresa, como destacado pelo Relator.

D
e todo o exposto
, resta evidenciada a dependência
dos inventários.
A
partilha dos bens deixados por Antônia Pereira de Souza deve preceder a parti
l
ha dos bens deixados por Clóvis Pr
e
tti,
para que
a parte
do espólio de Antônia
que cabi
a
a
Clóvis
(legítima e meação)
seja partilhada entre os herdeiros deste último,

que também deixou bens a inventariar.

Por outro lado, c
omo
observado pelo Relator,
a necessidade de cumulação dos inventários enseja,
também,
a
necessidade
de que a inventariança seja
exercida por
uma só pessoa, que
te
nha
legitimidade para exercer essa função nos dois inventários,
em especial, porque,
repita-se,

aparentemente
,

todo o patrimônio
a inventariar, tanto o de Antônia, quanto o de Clóvis,
era abarcado pela comunhão.

A
ssim,
não obstante os argumentos da parte Recorrida, no sentido de
tentar
demonstrar a necessidade de manutenção da Vilma Souza Fagundes como inventariante dos bens deixados por
Antônia Pereira de Souza,
tenho q
ue
a nomeação de

Clóv
e
s Arnaldo Pretti, filho de Clóvis Pretti,
como inventariante
mostra-se adequada para o caso concreto.

Em face do exposto, acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002323-25.2022.8.08.0000

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
CLOVES ARNALDO PRETTI
e MERCEDINHA DE COLATINA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo
MM Juiz de Direito
da
2º
Vara
de Família, Órfãos e Sucessões
de
Colatina
/
ES.,
que, nos autos da ação movida em face d
o

ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA
, indefer
iu a tutela de urgência pleiteada.

O
agravante afirma, em síntese,
que
“trata-se, na origem, de Ação de Inventário judicial dos bens deixados pela saudosa Antônia Pereira de Souza, falecida em 01-11-2021. A ação foi proposta pelas suas herdeiras testamentárias, que, na petição inicial, indicaram uma delas para o exercício da inventariança.

Alega que,
“t
odavia, ante a inobservância da ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC, o seu cônjuge sobrevivente, Clóvis Pretti, impugnou essa indicação, reclamando para si o direito de assumir o encargo. Sucede que antes que tal questão pudesse ser decidida, o Sr. Clóvis Pretti, menos de um mês da morte de sua esposa, ou seja, em 24-11-2021, também veio a óbito.”

Por conta disso, o Agravante (Cloves Arnaldo Pretti), na qualidade de filho e herdeiro necessário de Clóvis Pretti, atravessou petição aos autos requerendo: (a) a abertura do inventário de Clóvis Pretti; (b) a cumulação de tal inventário com o inventário de Antônia; (c) e sua nomeação para exercer a inventariança nos dois inventários.

Decisão (ID 2323817) em que o douto magistrado indeferiu a cumulação de inventários,
bem como nomeou Vilma Souza Fagundes como inventariante do
inventário
de Antonia Pereira.

A
duz que, após referida decisão mandatária da inventariante e seus prepostos compareceram ao estabelecimento comercial, Mercedinha de Colatina Ltda., sem qualquer agendamento ou aviso prévio, acompanhados de contadores e técnicos de informática, realizando uma auditoria particular, mediante devassa dos computadores e arquivos da sociedade.

Noticia que a abordagem da comitiva
“não só interrompeu as atividades regulares da sociedade Agravante, como também foi extremamente insolante, coativa e intimidatória.”

A
firma que
“
um dos prepostos, ao perceber a câmera, posta-se à sua frente, como quem tenta ocultar e bloquear o assédio.”

Alega que
“no dia seguinte, a impoluta mandatária da inventariante se achou autorizada a obstruir o sistema de vigilância da empresa, primeiramente alterando o curso de uma das câmeras de segurança e, mais tarde, afixando adesivo em sua lente, impedindo, pois, o adequado monitoramento do estabelecimento empresarial.”

Desse modo, destaca que
“não há dúvidas de que a presença da inventariante, sua mandatária e prepostos na sede da empresa Agravante implica verdadeiro embaraço e risco às suas atividades”.

Assim, p
ugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
proibir a inventariante e sua mandatária
de
desempe
nharem
a administração da empresa Mercedinha de Colatina Ltda., bem como de frequentarem seu estabelecimento empresarial.

Requer, por fim, seja determinada a cumulação dos inventários de Antônia Pereira de Souza e Clóvis Pretti, com a consequente nomeação de Cloves Arnaldo Pretti para exercer a inventariança de ambos.

D
ecisão de ID
2387193
que
deferi
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de ID
2385320
ao agravo de instrumento
, em que
alega
m:
I)

ausência de interesse processual de Jonadir Bosi, Neudecir Dalapícola e Mercedinha de Colatina Ltda; II) a inviabilidade de cumulação de inventários;
III) poder de administração da inventariante.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

P
ois bem.

I
nicialmente
consigno
que
a empresa Mercedinha de Colatina Ltda faz parte do inventário de Clovis Pretti e Antônia Pereira de Souza e que tem como sócios
Jonadir Bossi
e
Neudecir Dalapícola
havendo, portanto, legitimidade e interesse processual.

Continuando, o agravante, com base no artigo 672, incisos II e III do Código de Processo Civil, requereu a cumulação dos inventários de Clóvis Pretti e Antônia Pereira de Souza, realçando, principalmente, a dependência do inventário do cônjuge supérstite (Clóvis) em relação ao da cônjuge pré morta (Antônia).

Analisando os autos, nota-se que não é possível a partilha de bens deixados por Clovis, sem que antes seja promovida a partilha dos bens deixados por Antônia, já que além da necessidade de se discriminar a sua meação, também faz-se necessário a identificação dos bens que compõem a sua legítima.

Assim, havendo clara dependência entre os inventários, posto que a partilha de um depende da conclusão do outro, ainda que inexista precisa identidade de herdeiros, deve ser autorizado o inventário conjunto, o que contribui, também, para a economia processual.

Neste sentido, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - FALECIMENTO DA VIÚVA MEEIRA - PEDIDO DE PROCESSAMENTO CONJUNTO DOS INVENTÁRIOS -
Considerando a identidade dos bens a serem partilhados, não se verifica a existência de óbice ao processamento em conjunto dos inventários dos bens deixados pelo casal, ainda que diversos os herdeiros - Artigos 672, incisos II e III, do CPC
- Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO' (
TJSP,
AI 2118826-24.2018.8.26.0000, rel. Des. Alexandre
Coelho, j. 27.02.2019).

Destarte, como Clóvis Pretti era o único herdeiro legal de Antônia (visto que essa não possuía ascendentes ou descendentes), não é possível a realização do inventário daquele sem que antes seja discriminada a parte que lhe cabia, até porque, não há um único bem em nome de Clóvis que também não esteja em nome de Antônia e vice-versa.

Assim, visando a celeridade processual, entendo que deve haver a cumulação de inventários de Antônia Pereira de Souza e Clóvis Pretti, o qual designo como único inventariante Clóvis Arnaldo Pretti, ora agravante, visto ser o inventariante que se enquadra nas hipóteses do artigo 617 do CPC, o qual estabelece uma ordem a ser seguida.

Neste sentido segue julgado deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001390-46.2019.8.08.0032. AGRAVANTES: MARIANA ANTONIOLI DIAS, CRISTIANE TEIXEIRA DIAS E MÁRCIO ANTONIOLI DIAS AGRAVADA: MIRIAM ROCHA DE SOUZA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO REJEITADA. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. AMPLA RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MÉRITO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 617 DO CPC. COMPANHEIRA DO DE CUJUS QUE SE ENCONTRA NA POSSE DO BEM IMÓVEL E RESIDE NA MESMA COMARCA ONDE TRAMITA O PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE ANTERIOR POR NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO JUÍZO. ART. 622, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, eis que, em se tratando de decisões proferidas no bojo do processo de inventário, o legislador garantiu ampla recorribilidade, não havendo necessidade de que a decisão recorrida se enquadre em algumas das hipóteses dos incisos do Art. 1.015 do CPC.
2. A ordem de nomeação de inventariante prevista no Art. 617 do CPC, em regra, deve ser respeitada, podendo ser alterada em casos excepcionais, devidamente fundamentada pelo magistrado.
3. No caso, a nomeação da companheira do de cujus se encontra em consonância com a ordem prevista no Art. 617 do CPC, além disso, a companheira se encontra na posse do imóvel deixado pelo falecido, reside na mesma comarca onde tramita o procedimento de inventário e há sentença, ainda não transitada em julgado, reconhecendo a existência de união estável entre ambos. 4. O não atendimento das determinações do Juízo, enseja a remoção da inventariante, com fulcro no Art. 622, II, do CPC, sendo que questões pessoais das partes não são argumentos suficientes para deixar de cumprir as determinações judiciais. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 01 de dezembro de 2020. DES.PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000277, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Quanto à proibição da inventariante e sua mandatária de desempenharem a administração da empresa Mercedinha de Colatina Ltda., bem como de frequentarem seu estabelecimento empresarial, ressalto que a atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima, pois compete aos próprios sócios deliberarem acerca dos rumos da empresa, em respeito à autonomia da vontade, princípio regente das relações jurídicas no âmbito privado.

Neste sentido, a jurisprudência do c. STJ já firmou entendimento
de que a intervenção judicial nas empresas deve observar, via de regra, o princípio da intervenção mínima:

MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. - Enquanto pende de decisão, na Corte Especial do STJ, a pacificação quanto ao cabimento de mandado de segurança para impugnar a decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento (decisão essa reputada irrecorrível pela nova redação do art. 527 do CPC), convém, nos pedidos de medida liminar, manter o posicionamento anterior da Terceira Turma, no sentido do cabimento da medida. - As discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve
caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa. - A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima. A Lei permite o afastamento de sócio majoritário da administração da sociedade, mas isso não implica que ele perca os poderes inerentes à sua condição de sócio, entre os quais está o poder de nomear administrador. Todavia, na hipótese em que o sócio separou-se de sua ex-esposa, sem elementos que dêem conta da realização de partilha, todo o patrimônio do casal permanece em condomínio pró-indiviso, de modo que é razoável a interpretação de que a ex-esposa é detentora de direitos sobre metade das quotas detidas pelo marido. Isso, em princípio, retira do sócio afastado a maioria que lhe permitiria a nomeação de novo administrador. - Com isso, a melhor solução para a hipótese dos autos é a manutenção da decisão recorrida. Medida liminar indeferida, com as ressalvas acima. (MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008)

Também a recente Lei n.º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio “a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas” (art. 2º, III).

Trata-se de disposição normativa que reforça o argumento de que a interferência do Poder Judiciário nas sociedades empresárias é cabível somente quando houver imperiosa necessidade.

A
ssim, as questões de gestão de administração devem encontrar soluções ditadas em seu estatuto social, com a eventual convocação de assembleia para tais discussões.

O simples fato de ser herdeiro ou testamenteiro, não são suficientes por si sós, para configurar a condição de administrador de sociedade da qual o inventário era sócio, conforme preconizado no artigo 1.060 do Código Civil, vejamos:

Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado.

Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade.

Assim, o mero falecimento do sócio não tornam os herdeiros nem tampouco o inventariante, administradores da empresa. Corroborando o exposto vejamos o julgado:

TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE O ESPÓLIO AUTOR PARTICIPE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – Inconformismo do espólio autor – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Inexistência de fato novo – Por três vezes, o MM. Juízo "a quo" indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que descabe ao terceiro se imiscuir na gestão da sociedade contra a vontade dos demais sócios, principalmente se for incapaz (art. 974, § 3º, I, CC), situação que não foi alterada até o presente momento a lastrear novo pedido de tutela de urgência.
Além disso, o contrato social dispõe sobre a possibilidade de o herdeiro ingressar no quadro societário após falecimento do sócio, mas não lhe confere o direito de "administração" da sociedade.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Cabe destacar que o sócio falecido Raul Lorenzato Coimbra nunca exerceu a administração da sociedade, nem se interessou por sua gestão, seja porque residia em Londrina-PR, seja porque vendeu as suas quotas sociais aos herdeiros do outro sócio falecido. Nesse aspecto, há comportamento contraditório do agravante a violar a boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil): num primeiro momento, aliena as quotas sociais e promove a ação de execução para receber o respectivo preço; depois, em conduta diametralmente oposta, vem postular o exercício da administração da sociedade.
Frise-se que a inventariante ADALGISA tem o direito de administrar os bens do "Espólio" (art. 618, II, CPC), mas não a "sociedade" empresária.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO - O alegado perigo de dano resultante do não pagamento da dívida junto à Fazenda Nacional diz respeito à dívida da "sociedade", e não de seus sócios, circunstância que retira até mesmo a legitimidade (extraordinária) e o interesse processual do Agravante ESPÓLIO DE RAUL a postular o exercício da administração da empresa - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2216401-27.2021.8.26.0000; Relator (a):Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível-2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

Dessa forma, reputo
inviável atribuir à inventariante (que não está designada no contrato social nem em qualquer ato separado) a condição de administradora da sociedade de que participava a de cujos.

Destarte
,
CONHEÇO
do recurso
de
Agravo de Instrumento
interposto p
or

CLOVIS ARNALDO PRETTI
,
e quanto ao mérito
DOU
-LHE

PROVIMENTO
e DETERMINO
a cumulação de inventários, o qual designo CLOVIS ARNALDO PRETTI
(ora agravante)
, para figurar como inventariante de ambos inventários, bem como determino que Vilma Souza Fagundes se abstenha de desempenhar a administração da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, podendo lá comparecer, com horário pré-agendado e sem causar qualquer embaraço ao regular funcionamento da empresa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2022 às 14:20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41829512052022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002323-25.2022.8.08.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo clara dependência entre os inventários, posto que a partilha de um depende da conclusão do outro, ainda que inexista precisa identidade de herdeiros, deve ser autorizado o inventário conjunto, o que contribui, também, para a economia processual. 2. Visando a celeridade processual, entendo que deve haver a cumulação de inventários o qual designo como único inventariante o agravante, visto ser o inventariante que se enquadra nas hipóteses do artigo 617 do CPC, o qual estabelece uma ordem a ser seguida. 3. As questões de gestão de administração devem encontrar soluções ditadas em seu estatuto social, com a eventual convocação de assembleia para tais discussões. 4. O simples fato de ser herdeiro ou testamenteiro, não são suficientes por si sós, para configurar a condição de administrador de sociedade da qual o inventário era sócio, conforme preconizado no artigo 1.060 do Código Civil 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.